Tribunal: TJDFT
Processo: 0017484-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição tem como base sua dimensão teleológica, isto é, proporcionar segurança jurídica e pacificação das relações sociais. A prescrição intercorrente almeja evitar a eternização do processo executivo.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. O art. 59 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em seis (6) meses, contados da expiração do prazo de apresentação. A prescrição intercorrente, portanto, observa o mesmo prazo.
4. Apelação desprovida.